Tribunal: TJDFT
Processo: 0728597-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA TRANSITADO EM JULGADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE INEXISTENTE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA CUJA EXISTÊNCIA IGNORAVA OU DE QUE NÃO PÔDE FAZER USO, CAPAZ, POR SI SÓ, DE LHE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL. ARTIGO 966, VII, CPC. COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA COM A ASSINATURA DE RECEBIMENTO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CABIMENTO. DOCUMENTO EXISTENTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EMPRESA. DESPACHO SANEADOR. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
1. Ação rescisória ajuizada contra sentença que que julgou improcedente o pedido da ação de cobrança. 1.1. A autora sustenta o pleito rescisório com base no artigo 966, VII, CPC porquanto, quando ingressou com a ação, não tinha o comprovante de entrega das mercadorias à empresa.
2. Preliminar de nulidade da citação por edital. De acordo com o art. 239 CPC, a citação do réu é indispensável para a validade dos atos processuais, salvo nas situações de indeferimento da petição liminar ou de improcedência liminar do pedido. 2.1. A citação por edital é medida excepcional, devendo ser aplicada quando esgotados os meios possíveis para a localização da parte. A aludida regra, no entanto, não possui caráter absoluto. 2.2. Julgado deste Tribunal de Justiça: “(...) 2. Para a regularidade da citação editalícia não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte encontra-se em local incerto. Precedentes deste Tribunal. (...)” (07518733120208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 25/5/2021). 2.3. Em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, deve ser relativizado o entendimento de que todos os meios de localização do réu devem ser exauridos. 2.4. Para o deferimento da citação por edital, não se exige o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, tendo somente de ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado. 2.5. No caso dos autos, foram deferidos diversos requerimentos de citação formulados pela autora, no entanto, a ré não foi encontrada em nenhum dos endereços indicados, conforme 10 ARs de citação, bem como 6 certidões de oficiais de justiça referentes ao mesmo número de endereços procurados nos autos. 2.6. Assim, tendo sido realizadas todas as diligências possíveis a fim de localizar o endereço da ré, foi realizada a citação por edital, motivo pelo qual não há se falar em nulidade alguma, uma vez que atendidos os requisitos previstos nos arts. 256 e 257 do CPC. 2.7. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. A rescisória tem natureza jurídica de ação autônoma de impugnação, utilizada contra decisão de mérito transitada em julgado quando presente uma das hipóteses elencadas no artigo 966 do CPC. 3.1. Sustenta o requerente o pleito rescisório com base no artigo 966, VII, CPC, porquanto “obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”, qual seja, o comprovante de entrega das mercadorias à empresa. 3.2. Segundo se extrai do artigo 966, VII, CPC, entende-se por documento novo, a permitir o ajuizamento da ação rescisória, aquele que, per si, assegure pronunciamento favorável ao autor, uma vez que seu conteúdo é capaz de alterar a sentença transitada em julgada, sendo que já deveria existir ao tempo em que prolatada a sentença rescindenda, porém, ignorado pela parte interessada ou dele não podia fazer uso. 3.3. Nesse sentido, Bernardo Pimentel de Souza ensina que: “Ao contrário do que pode parecer à primeira vista, ‘documento novo’ é aquele que já existia ao tempo da prolação do julgado rescindendo, mas que não foi apresentado em juízo: a) por não ter o autor da rescisória conhecimento da existência do documento ao tempo do processo primitivo; ou b) por não ter sido possível ao autor da rescisória juntar o documento aos autos do processo primitivo, em virtude de motivo estranho a sua vontade.” (Souza, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 4. ed. Saraiva, 2007, p. 498). 3.4. Acrescente-se que o documento novo deve ser de tamanha relevância que, se a prova documental fosse juntada aos autos do processo originário, poderia, por si só, alterar o convencimento do julgador. 3.5. Precedente: “(...) 3. Doutrina e jurisprudência definem que devem ser perquiridos e satisfeitos quatro requisitos para definição de prova nova, hábil a embasar pedido rescisório: "a) existente à época da decisão rescindenda; b) ignorado pela parte ou que dele ela não poderia fazer uso; c) por si só apto a assegurar pronunciamento favorável; d) guarde relação com fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que se quer desconstituir" (STJ - REsp: 1293837 DF 2011/0274381-7, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/05/2013). (...)” (07119012020218070000, Relatora: Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, DJE: 22/11/2021).
4. Compulsando os autos e os documentos neles acostados, observa-se o comprovante de entrega da mercadoria com a assinatura, que se refere à mesma nota fiscal de venda, bem como possui os mesmos números da chave de acesso. 4.1. No entanto, não se trata de documento novo ou que não se sabia da sua existência, visto que ele foi regularmente assinado e recebido pela própria empresa, a qual deveria ter arquivado para uso imediato caso necessário. 4.2. Portanto, é inegável a ciência da autora quanto a existência do documento. 4.3. Por essa razão, seu direito de apresentar a referida prova precluiu quando da prolação do despacho saneador. Observa-se que o aqui autor não se manifestou no momento devida deixando precluir o seu direito.
5. Dessa forma, correta a sentença quando afirma que a parte autora não juntou aos autos nenhum documento que demonstre o aceite ou a entrega da mercadoria e julgou improcedente o pedido. 5.1. Contra a sentença sequer foi interposto recurso e o trânsito em julgado ocorreu em 25/05/2020, conforme atesta a certidão lançada aos autos.
6. Em face da sucumbência, fica a autora condenada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. 6.1. Julgado por unanimidade o presente acórdão, determino a reversão, em favor do réu, da importância do depósito a que se refere o inciso II do art. 968 do CPC, conforme determina o art. 974, parágrafo único, do CPC.
7. Ação rescisória improcedente.